Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721373-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) SOLPAR – SOL Participações S/A e Outra Agravado(s) Yuri Augusto Daher e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Em sua petição às págs. 1 e 2 do ID 19103930, a parte Agravante informa que os Agravados Helvio e Yuri foram intimados por Carta recebida por sua genitora e que o Agravado João Habib Daher Neto ainda não foi intimado, bem como que no endereço deste não há entrega por via postal e quanto aos demais deverá ser feita sua intimação pessoal para afastar eventual alegação de nulidade. Ao final, requerem a intimação dos Agravados por Oficial de Justiça, nos seguintes endereços: JOÃO HABIB DAHER NETO: Sítio Dom Bosco, km 11,5, da BR 060, sentido Brasília – Goiânia, Zona Rural, Samambaia – DF, CEP 70.000-00 SHIS QI 01, Conjunto 1, Casa 25, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.605-010 e HELVIO DE SANTIAGO DAHER e YURI AUGUSTO DAHER: SHIS QI 01, Conjunto 1, Casa 25, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.605- 010. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que em consulta ao site https://loja.spcbrasil.org.br, realizada em 25.08.2020 pela parte Agravante, todos os Agravados ostentam o mesmo endereço: SHIS QI 01, Conjunto 1, Casa 25. Dessa forma, ainda que não recebidas pessoalmente pelos Agravados Helvio e Yuri Daher as cartas de intimação para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente agravo, reputo válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, sobretudo se foram recebidas pela genitora dos Agravados. Quanto ao Agravado João Habib Daher Neto, determino sua intimação por Carta, com Aviso de Recebimento, no endereço supracitado. À vista do exposto, indefiro o pedido às págs. 1 e 2 do ID 19103930 de intimação dos Agravados por Oficial de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator